Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717597-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODRIGO BENITO TENORIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007897-33.2016.8.07.0007, proposto pelo Agravante em desfavor de RODRIGO BENITO TENÓRIO, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do Executado, descontado diretamente na folha de pagamento, até a quitação do débito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro em parte o requerimento de penhora na folha de rendimentos do executado Rodrigo Benito Tenório, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 20% (vinte por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, ‘harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva’. Sobre o tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1) A interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil deve se compatibilizar com os princípios que norteiam a execução. 2) O escopo é o de impedir que os vencimentos sejam subtraídos em detrimento da subsistência do devedor, afetando-lhe a dignidade, mas não pode servir de imunidade absoluta em relação à execução. 3) Com base na interpretação contextualizada, é possível não apenas a penhora em conta bancária como aquela realizada diretamente em folha de pagamento, em situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento das vias e a possibilidade de o débito ser pago. 4) A penhora incidente em folha de pagamento não difere substancialmente da constrição realizada em conta bancária, pois, em ambos os casos, além da relativização da regra legal, a penhora se refere a rendimento futuro, com base em uma presunção de que a reserva de parte dos rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. 5) De uma forma ou de outra, tratando-se de presunção relativa, ao devedor sobrará a possibilidade de argüir e comprovar eventual excesso de penhora. 6) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.796839, 20140020102236AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Vale ressaltar que a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos proventos recebidos pelo executado Rodrigo Benito Tenório, CPF n. 647.279.041-87, limitada a 20% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, órgão pagador do executado, determinando a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais por ele recebidos, até a integralização do débito – R$ 550.630,08 (quinhentos e cinquenta mil seiscentos e trinta reais e oito centavos), conforma última atualização de valores informada pelo exequente no feito. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Expeça-se o necessário. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2021 12:15:53.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Argumenta o Agravante que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para majorar o percentual do desconto mensal, uma vez que, se “por um lado, em nada foi comprovado o comprometimento da subsistência do Agravado por eventual penhora de 30% dos seus rendimentos, por outro, esta traria eficácia muito mais ampla ao processo executivo, permitindo a satisfação do crédito devido ao Agravante de forma muito mais célere do que pela penhora de 20% deferida pela Exma. Magistrada de piso” (Num. 26112477 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja majorada a penhora para 30% (trinta por cento) do salário do Agravado diretamente na folha de pagamento. Preparo regular (Num. 26112478). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se deferiu pedido de penhora sobre 20% (vinte por cento) do salário do Agravado. Pretende o Agravante a majoração do percentual para 30% (trinta por cento). Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau merece reparo, conforme asseverado por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n.o 0715222-63.2021.8.07.0000, interposto pelo Devedor contra a mesa decisão ora agravada, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que nos percentuais que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Confira-se, também, o recente precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AFETAÇÃO DE RECURSO PARA JULGAMENTO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS NO STJ. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE NADA DISSE A ESSE RESPEITO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. VALORES QUE EXCEDAM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Eventual afetação de tema ao rito dos repetitivos não impossibilita o julgamento do recurso a ele relativo, pois não implica a suspensão dos processos em curso no STJ, além de não significar necessariamente a existência de dissenso pretoriano. 3. A exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1892698/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). De igual sorte, é do conhecimento desta Relatoria que a questão da mitigação da regra da impenhorabilidade de salários estava em vias de ser analisada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que havia dois Recursos Especiais (1.894.934/PR e 1.894.973/PR) em análise prévia de afetação (Controvérsia 249 – “Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial (interpretação e flexibilização da regra contida no art. 833, § 2o, do CPC), quando: a) a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos, e/ou b) a dívida for relativa a honorários advocatícios.”). Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos referidos recursos, constata-se que foi lançada, em 16/05/2021, a seguinte certidão: “CERTIFICO A OCORRÊNCIA NESTE RECURSO ESPECIAL DA HIPÓTESE DE REJEIÇÃO PRESUMIDA DA CONDIÇÃO DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PREVISTA NO ART. 256-G DO RISTJ. MOTIVO PELO QUAL PROCEDI À ALTERAÇÃO NO SISTEMA JUSTIÇA DO STJ PARA QUE ESTE PROCESSO DEIXE DE SER IDENTIFICADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 1.036, § 1o, DO CPC/2015).” Assim, não há decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça a suplantar o referido Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425. O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador